Tribunal: TJSP
Processo: 1013120-32.2021.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DOS EMBARGADOS - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DOS EMBARGADOS - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA UMA SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.